Tribunal: TJMT
Processo: 0000038-55.2011.8.11.0095
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000038-55.2011.8.11.0095
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADILSON FERNANDES BRIZOLA - CPF: 972.590.631-49 (RECORRENTE), EREMITA EMANUELA LOPO PAZ - CPF: 724.752.341-72 (ADVOGADO), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), FABIANO TORQUATO DOS SANTOS - CPF: 042.472.091-40 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Aristides Haubricht (VÍTIMA), ARISTIDES HAUBRICHT - CPF: 351.212.899-87 (VÍTIMA), ODETE DOMINGOS TOQUATO (ASSISTENTE), JUNIO DE TAL, POPULAR NEGUIM (ASSISTENTE), EUNICE DE TAL, POPULAR DONA EUNÍCE (ASSISTENTE), MOISES HAUBRICHT (ASSISTENTE), FRANCISCO AZEVEDO OLIVEIRA, popular SARNEI (ASSISTENTE), HEDIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), SINVALDO BATISTA NOGUEIRA - CPF: 616.730.991-49 (ASSISTENTE), EDSON VALDEMAR KREBS - CPF: 781.572.931-20 (ASSISTENTE), MIGUEL PEREIRA COELHO - CPF: 134.630.981-72 (ASSISTENTE), ADILSON FERNANDES BRIZOLA - CPF: 972.590.631-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES. IMPROPRIEDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito e
recurso de
apelação interpostos

contra decisão que

pronunciou

o
s
recorrente
s
pelo crime de homicídio simples (art. 121,
caput,
do Código Penal).
O recorrente
busca a impronúncia sob alegação de insuficiência de indícios de autoria, enquanto
o apelante
prete
nde
o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) analisar a adequação d
o recurso de apelação
para impugnar a sentença de pronúncia
e,
(
ii
) verificar a existência de indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia pelo crime de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apelação interposta não se mostra adequada, uma vez que a sentença de pronúncia deve ser impugnada por recurso em sentido estrito, conforme dispõe o art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

4.

A
questão relativa ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea refere-se à dosimetria da pena, que somente poderá ser analisada após eventual condenação pelo Tribunal do Júri, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5.
Em relação ao recurso em sentido estrito interposto
,
verifica-se que a materialidade do crime está comprovada e existem indícios suficientes de autoria. Depoimentos colhidos indicam que o recorrente participou da prática delitiva, conduzindo a motocicleta utilizada na fuga, o que configura indícios de sua participação direta ou indireta nos atos preparatórios e na execução do crime.

6.
Para a pronúncia, basta a existência de indícios de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não sendo exigida certeza plena, que será aferida pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de apelação não conhecido. Recurso em sentido estrito desprovido.

8.
Tese de julgamento:

“
É incabível apelação contra sentença de pronúncia, sendo o recurso adequado o recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, IV, do Código de Processo Penal
”
.

“
Para a pronúncia, basta a presença de indícios suficientes de autoria ou participação e a comprovação da materialidade do
crime, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a culpabilidade do acusado
”
.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 29, 413, e 581, IV.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000038-55.2011.8.11.0095

RECORRENTE: FABIANO TORQUATO DOS SANTOS E OUTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso em sentido estrito
e de apelação
interposto
s, respectivamente, pelas defesas de Fabiano Torquato dos Santos e Adilson
Fernandes Brizola
,

contra
decisão
que os pronunciou pela prática, em tese, do crime tipificado no
artigo 121,
caput
, do Código Penal

A defesa de Fabiano interpôs recurso em sentido estrito com a pretensão de impronúncia, sob o fundamento de ausência de prov
as suficientes de autoria delitiva.

Por sua vez, a defesa do recorrente Adilson apelou com o fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões,
o Ministério Público de primeira instância
postulou pelo
não conhecimento do recurso de apelação, ao passo que, com relação ao recurso em sentido estrito, manifestou pelo seu conhecimento, mas no mérito, pugnou pelo
desprovimento
.

O juízo
a quo
manteve
sua decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer
no mesmo sentido do órgão ministerial de primeira instância
.

É o
Relatório
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do
R
ecurso de
A
pelação

interposto por
Adilson
Fernandes Brizola
.

Malgrado a irresignação defensiva,
o
R
ecurso de
A
pelação interposto pela defesa
de
Adilson
Fernandes Brizola
revela-se inadequado, dada a manifesta impropriedade da via eleita.

Como cediço, a sentença de pronúncia deve ser impugnada por meio de Recurso em Sentido Estrito, nos termos do artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo incabível a utilização de Apelação.

Ademais
, verifica-se que a matéria aventada no recurso não se refere propriamente à pronúncia mas, sim, ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, questão que somente poderá ser analisada e
,
eventualmente reconhecida
,
após o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri, em caso de condenação.

Em razão disso,
a impropriedade do recurso interposto configura erro grosseiro, não sendo possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para admitir o
r
ecurso de
a
pelação como se fosse
recurso em sentido estrito, sobretudo porque a matéria suscitada é afeta à dosimetria da pena, o que somente ocorrerá em caso de condenação.

Assim, por flagrante inadequação da via eleita, não há como conhecer do recurso
de apelação interposto
pela defesa de
Adilson Fernandes Brizola
, consoante parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Do
R
ecurso em
S
entido
E
strito interposto por Fabiano Torquato dos Santos.

O
R
ecurso em
S
entido
E
strito
preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo passível de conhecimento
, pelo que passo a julg
á-lo meritoriamente
.

Pois bem.

A tese recursal da lavra da
Defensoria Pública é
no sentido de
que
, o recorrente
Fabiano Torquato dos Santos deve ser impronunciado por ausência de indícios suficientes de sua participação no crime,
haja vista a
inexistência de liame subjetivo entre ele e o corréu Adilson.

Como se sabe,
para a pronúncia, exige-se tão somente a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria
ou

participação, conforme disciplina o artigo 413 do Código de Processo Penal
, dado t
rata
r
-se de um juízo de admissibilidade da acusação
.

No caso posto, a
materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada e há indícios suficientes de autoria que vinculam o recorrente à prática delitiva.

Os depoimentos colhidos em sede policial e judicial, notadamente o relato do filho da vítima e das declarações prestadas pelo corréu
Adilson Fernandes Brizola
,
réu confesso,
indicam que
Fabiano
teria auxiliado o autor do delito antes e após a execução do crime, conduzindo a motocicleta utilizada para a fuga.

O filho da vítima, inquirido na qualidade de informante, explicou que Adilson e Fabiano já estavam
à
procura de seu pai h
avia
vários dias
.

Esclareceu
ainda,
que o ofendido teria brigado em um bar com o pai do acusado Adilson, motivo pelo qual passou a receber ameaças deste último.

Por sua vez, o acusado Adilson Fernandes
, em juízo,
afirmou que teria matado a vítima Aristides por causa de ameaça que havia recebido.

Conquanto tenha isentado o corr
é
u Fabiano
, o acusado
Adilson confirmou que este
se ofereceu para pilotar a moto em que
estava, vindo
efetivamente a conduzi-la após a prática do crime.

Não há que se falar, portanto, em impronúncia, eis que os elementos constantes dos autos são suficientes para o juízo de admissibilidade da acusação,

eis que

há indícios que vinculam o recorrente à prática do delito de homicídio
.

Assim,
ainda que o corréu confesso tenha
dito
que o
recorrente Fabiano
não foi o autor material do crime
,
há indícios de que tenha se
oferecido para pilotar a moto utiliz
ada no homicídio, o que denota
a possibilidade de
sua
participação direta ou indireta do recorrente nos atos preparatórios
e
na execução do delito.

A conduta de aceitar ou facilitar o uso de um veículo diretamente vinculado ao crime pode ser interpretada, em tese, como elemento suficiente para caracterizar a participação, nos termos do art. 29 do Código Penal, que dispõe:
“
q
uem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
.”

Portanto, a
alegação de que o recorrente não praticou o crime diretamente
,
não exclui, neste momento processual, sua possível participação
, porquanto,
para a pronúncia, bastam indícios de autoria ou participação, sendo desnecessária a certeza plena que se exige para a condenação
.

Ademais, ao pronunciar o recorrente, o magistrado não está afirmando categoricamente sua culpa, mas apenas submetendo o caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

Por tais considerações, havendo
indícios que apontam para a possível participação do recorrente no crime de homicídio simples,
especialmente pela confissão do corréu sobre o uso da motocicleta para a prática do delito,
tenho que
a sentença de pronúncia deve ser mantida.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
m
inisterial,

julgo

NÃO CONHECIDA

a pretensão de reexame
interpost
a
por
Adilson Fernandes Brizola
.

Em
relação ao
R
ecurso em
S
entido
E
strito interposto por
Fabiano Torquato dos Santos
, conhe
cida
a pretensão
de
reex
ame
mas, no mérito, julgo
o
RECURSO

DESPROVIDO
, a fim de manter a sentença de pronúncia
inalterada
, assim como prolatada
e, consequente, sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025